Tribunal: TJES
Processo: 5002450-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002450-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DENISE INACIO ROCHA PEREIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DENISE INÁCIO ROCHA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão (ID 2415341) que deferiu o pedido liminar aduzido no âmbito do “Mandado de Segurança” impetrado por Denise Inácio Rocha Pereira, determinando que a “Autoridade Coatora se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na instalação n.º 126668, em decorrência de cobrança de débito referente ao TOI nº 3519111, até o trânsito em julgado do processo nº 5001811-40.2021.8.08.0012, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID 2344453) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato passível de recurso (Súmula 267 do STF); e (ii) legalidade do ato de suspensão da energia elétrica da unidade consumidora nº 126668 diante das irregularidades constatadas no medidor.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 2585604.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002450-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: DENISE INÁCIO ROCHA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Denise Inácio Rocha Pereira alegando, em síntese, que: (i) ingressou com a ação judicial nº 5001811-40.2021.8.08.0012, que tramita perante o juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica, pleiteando o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3519111, por meio do qual a Impetrada pretende cobrar supostas diferenças devidas no período pretérito de 08/05/2019 a 25/02/2021; (ii) na referida ação, foi prolatada sentença de improcedência no dia 13/07/2021, razão pela qual, no dia 14/07/2021, a Autoridade Coatora suspendeu o fornecimento de energia elétrica na residência da Impetrante, tendo sido a mesma religada após solicitação via telefone; (iii) a Autoridade Coatora notificou a Impetrante informando que, caso não efetue o pagamento do débito até o dia 18/02/2022, haverá suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Em primeira instância o D. Magistrado deferiu o pedido liminar determinando que a “Autoridade Coatora se abstenta de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na instalação n.º 126668, em decorrência de cobrança de débito referente ao TOI nº 3519111, até o trânsito em julgado do processo nº 5001811-40.2021.8.08.0012, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID 2344453) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato passível de recurso (Súmula 267 do STF); e (ii) legalidade do ato de suspensão da energia elétrica da unidade consumidora nº 126668 diante das irregularidades constatadas no medidor.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que na fatura referente ao mês de fevereiro do corrente ano consta um “reaviso de débito” informando que a EDP poderá suspender o fornecimento de energia a partir de 18/02/2022 se o referido débito não for pago, sendo válido destacar que há indicação de que a mencionada dívida se refere exatamente ao valor cobrado através do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 351911.

Conforme decidido pelo C. STJ,
“A suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, como forma de cobrança pelos valores inadimplidos, decorrentes de recuperação de consumo por fraude no medidor, é lícita, desde que a fraude seja apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”
(STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018).

No presente caso, o débito cobrado possuía vencimento em 04/05/2021, ou seja, já decorridos mais de 90 (noventa) dias desde o seu vencimento, condição esta que, a priori, não autoriza mais a interrupção do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o consumidor ao seu pagamento.

Ademais, é de destacar que a legalidade da referida cobrança encontra-se em discussão judicial através do Processo nº 5001811-40.2021.8.08.0012, ainda em trâmite perante o Juizado Especial Cível, de modo que entendo indevida a exigência do pagamento (pela Agravante) antes do trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos.

Por fim, quanto à alegação de inadmissibilidade do Mandado de Segurança, também entendo por bem afastá-la, pois o mandamus não foi manejado como sucedâneo recursal, sendo a discussão ali travada – suspensão do fornecimento de energia elétrica – diversa daquela discutida no âmbito do Processo nº 5001811-40.2021.8.08.0012, em que se questiona a própria legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 351911.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO DE NOVENTA DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO PARA REALIZAÇÃO DO CORTE. NÃO OBSERVADO. ILEGALIDADE DO ATO. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme decidido pelo C. STJ, “A suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, como forma de cobrança pelos valores inadimplidos, decorrentes de recuperação de consumo por fraude no medidor, é lícita, desde que a fraude seja apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito” (STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018). 2. Caso concreto em que o débito cobrado possuía vencimento em 04/05/2021, ou seja, já decorreram-se mais de 90 (noventa) dias desde o seu vencimento, condição esta que, a priori, não autoriza mais a interrupção do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o consumidor ao seu pagamento. 3. Quanto à alegação de inadmissibilidade do Mandado de Segurança, deve a mesma ser afastada, pois o mandamus não foi manejado como sucedâneo recursal, sendo a discussão ali travada – suspensão do fornecimento de energia elétrica – diversa daquela discutida no âmbito do Processo nº 5001811-40.2021.8.08.0012, em que se questiona a própria legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 351911. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.